Tribunal: TJBA
Processo: 0517634-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517634-70.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA CELIDALVA DE SOUZA MENEZES Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na Ação de Indenização por Danos Morais proposta em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, sob o fundamento da ilegitimidade ativa da autora, por ausência de titularidade do contrato de fornecimento de água e existência de coisa julgada material oriunda de demanda anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante detém legitimidade ativa para a propositura da ação indenizatória, na condição de consumidora por equiparação; (ii) verificar a existência de coisa julgada material impeditiva da nova análise da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR A caracterização de consumidor por equiparação, prevista nos arts. 2º, parágrafo único, e 17 do CDC, exige comprovação inequívoca da qualidade de destinatário final dos serviços e da efetiva fruição destes, ônus do qual a apelante não se desincumbiu, pois não demonstrou residência no imóvel abastecido nem vínculo direto com o serviço prestado pela concessionária. A ausência de titularidade do contrato de fornecimento de água em nome da apelante, aliada à falta de comprovação de usufruto dos serviços, impede o reconhecimento da legitimidade ativa para pleitear reparação por danos morais. A existência de decisão anterior, transitada em julgado, que reconheceu a ilegitimidade ativa da autora em demanda idêntica (processo nº 0149948-08.2017.8.05.0001), configura coisa julgada material, nos termos do art. 502 e art. 485, § 5º, do CPC, vedando a rediscussão da matéria sob as mesmas condições fáticas e jurídicas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A caracterização de consumidor por equiparação exige a comprovação efetiva do usufruto dos serviços e do prejuízo decorrente da falha na prestação. A ausência de demonstração do vínculo jurídico com o serviço prestado impede o reconhecimento da legitimidade ativa para propor ação indenizatória. A coisa julgada material formada em processo anterior impede a repropositura da ação sob as mesmas condições fáticas e jurídicas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, parágrafo único, e 17; CPC/2015, arts. 502 e 485, § 5º. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no trecho fornecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0517634-70.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA CELIDALVA DE SOUZA MENEZES e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora